Tribunal: TJSP
Processo: 2267148-44.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA UTILIZADA COMO SE CONTA CORRENTE FOSSE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA FLEXIBILIZADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA.

Agravo de instrumento improvido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. REJEIÇÃO IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALOR CONSTRITO NA CONTA BANCÁRIA UTILIZADA COMO SE CONTA CORRENTE FOSSE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA FLEXIBILIZADA. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO AGRAVADA.

Agravo de instrumento improvido, com determinação.